Tribunal: TJPA
Processo: 0800404-22.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800404-22.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: DAILSON DE JESUS FREITAS VIANA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSUAL PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA COMARCA – AFASTADA. Apesar de a orientação legal ser no sentido de que,
sempre que possível, o sentenciado deva cumprir pena em local
próximo à residência de sua família (art. 103 da LEP), tal direit
o
não se revela absoluto e depende da observância de
determinados requisitos, ta
is como a conveniência e
oportunidade para a Administração Pública e a real necessidade
da transferência pleiteada. Comprovada a
ausência de vagas, a superlotação carcerária e a necessidade de preservar
a
segurança pública
, a decisão agravada deve ser mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pela Exma. Desa.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Belém, 19 de abril de 2021

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por DAILSON DE JES
US FREITAS VIANA
em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de pena privativa de liberdade em meio fechado e semiaberto de Belém, que negou pedido de transferência para o presídio de Cametá, mais próximo de seus familiares.

Aduz que é de
direito cumprir pena próximo de seus familiares, devendo
ser transferido
ao presidio de Cametá, local onde nasceu, cresceu e sempre
morou até ser preso na cidade de Parauapebas, onde estava residindo em razão de seu ofício.
Alega que desde que foi pres
o não
vem recebendo visitas de seus familiares, os quais residem
na cidade de Cametá. Informa que sua família não possui condições de
viajar constantemente para a capital, especificamente para Marituba, cidade onde se encontra
custodiado. Pretende, enfim, que seja efetivada sua transferência para o Centro
de Recuperação de Cametá
em
respeito aos princípios d
a legalidade, devido processo legal, dignidade da pessoa
humana e da ressocialização
.

Juntou documentos.

Decisão mantida – Doc. nº 4375400.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do Agravo.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo.

O ora Agravante cumpre pena em regime fechado, devendo ser observada e garantida a segurança pública. Sendo assim, a transferência para cumprimento da reprimenda em outra comarca tem como requisito a existência de vaga, bem como a conveniência e oportunidade da Administração em ofertá-la, não sendo cabível que o interesse particular prevaleça sobre o interesse público.
Ademais, o direito à transferência não é um direito absoluto do apenado.

Da leitura dos autos, verifico que o MM. Juízo indeferiu seu pedido de transferência para a unidade prisional de Cametá (doc. 4375400), tendo em vista a inexistência de vaga, eis que a
população carcerária da unidade prisional se encontra 164% acima de sua capacidade, conforme informações prestadas pela SEAP
quanto à possibilidade de transferência para o Centro de Recuperação Regional do referido município.

Desta forma, não sendo o direito à transferência absoluto e ausente a possibilidade de deslocamento para Cametá, tendo em vista a inexistência de vaga e a necessidade da preservação da segurança pública, não há que se falar em transferência do ora Agravante.

Eis o entendimento jurisprudencial:

"Não há falar em obrigatoriedade do resgate da reprimenda perto dos familiares, pois, mesmo que a orientação legal seja no sentido de que, sempre que possível, o sentenciado deva cumprir pena em local perto da residência de sua família (art. 103 da LEP), tal direito não se revela absoluto e depende da observância de determinados requisitos, tais como a conveniência e oportunidade para a Administração Pública e a real necessidade da transferência pleiteada" (AgRg no HC n.º 458.485/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 18/10/2018).

Ante o exposto, na esteira do Parecer ministerial, conheço do Agravo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Belém, 17/05/2021